Tribunal: TJDFT
Processo: 0000611-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
O DISTRITO FEDERAL ajuíza reclamação, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, nos autos do processo no 0711152-28.2016.8.07.0016 (PJe) em que é exeqüente MARIA DO SOCORRO DA COSTA CARDOSO, decisão essa que, reconsiderando decisório anterior, autorizou o prosseguimento das medidas necessárias ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da referida exeqüente. Após indeferido o pedido liminar (id 12931122), sobreveio petição do DISTRITO FEDERAL (id 12931124) informando o ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental junto à Suprema Corte (ADPF no 615-DF) e a decisão do eminente Relator, Ministro ROBERTO BARROSO, no sentido de determinar, ‘ad referendum’ do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Diante dessa realidade, em acatamento à decisão proferida no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal e apoiado no art. 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento definitivo da ADPF no 615-DF pela Suprema Corte. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator